Tribunal: TJPA
Processo: 0805754-88.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805754-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: WALDILENE GOMES SERRAO

AGRAVADO: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805754-88.2021.8.14.0000

EMBARGANTES:
WALDILENE GOMES SERRÃO E OUTROS

EMBARGADAS: TAMARA SHIPPING, GLOBAL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA., NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA. e MINERVA S/A

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE Id. Num. 11019509

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. Num. 11204145) EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
WALDILENE GOMES SERRÃO E OUTROS
em face do Acórdão de
Id. Num. 11019509
, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida em desfavor de TAMARA SHIPPING, GLOBAL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA., NORTE TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA. e MINERVA S/A, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelos ora Embargantes.

Breve retrospecto processual.

Os Autores/Embargantes ajuizaram Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais decorrente dos prejuízos causados pelo naufrágio do Navio Haidar, no Porto de Vila Conde em Barcarena, com cerca de 4.900 (quatro mil e novecentos) bois e gerando aproximadamente 3.800 (três mil e oitocentas) toneladas de carcaças de animais em decomposição, classificadas como resíduos A2, e ainda, desencadeando derramamento de óleo
diesel
marítimo MF 380, estimados em 730.000 (setecentos e trinta mil) litros e outros resíduos que atingiram toda a região.

Sustentam que constituem povos tradicionais da região que se dividem entre pescadores, ribeirinhos e agroextrativistas com uma forte ligação com o Rio Pará, e que o desastre ambiental provocou prejuízos socioambientais e econômicos imensuráveis, pelo que requereram a antecipação de tutela, com pagamento de indenização no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais) mensais, o equivalente a um salário mínimo nacional à época do pedido.

Sobreveio a decisão interlocutória
(Id. Num. 842332)
lavrada nos seguintes termos (PJE 1º GRAU 0005615-87.2017.8.14.0008).

A ação possui seu trâmite desde 2017, NÃO havendo sido analisado o pedido inicial no concernente a tutela antecipada requerida. Pois bem, não havendo notícias que os danos e os riscos narrados na peça de inicial persistem, ou seja, não resta configurado de forma expressa o perigo da demora alegado frente o prolongado lapso temporal entre a data do ocorrido e da presente análise. Logo, sendo os requisitos para deferimento da pretensão antecipatório cumulativos, resta inviabilizado o deferimento da pretensão em sede de cognição sumária. Ainda nesse caminho, para aferição dos danos narrados, se mostra necessária a realização de perícia determinada pelo Juízo, sendo inviável o acolhimento de pleito antecipatório de tutela com base em notícias veiculadas em mídia ou, por exemplo, em perícia unilateral. Dessa forma, por cautela, o INDEFERIMENTO do requerimento liminar é medida que se impõe.

Em agravo de instrumento (Id. Num. 5476348) os autores/agravantes alegam que estão presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, de forma a evitar a perpetração da atividade nociva que foi praticada, qual seja, os resíduos da decomposição dos corpos dos animais e o vazamento do óleo diesel, que culminaram nos danos ambientais, morais e materiais que demonstram o relevante fundamento da demanda.

Afirma que o nexo causal do dano ambiental é público, notório e incontroverso, conforme documentos já colacionados nos autos originários, os quais atestam cabalmente a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade com as rés/agravadas, contemplando assim os requisitos previstos para aplicação da responsabilidade objetiva prevista na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente.

Pugnam com o deferimento da tutela recursal, com a concessão de pensão de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) mensais para cada um dos agravantes.

Sem Contrarrazões.

Decisão monocrática negando provimento ao recurso Id. Num. 7125203:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AGRAVO INTERNO
no
Id. Num. 7605123
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso, alegando que o pedido de pensionamento mensal a título de tutela de urgência é imprescindível para a reparação satisfatória dos prejuízos dos quais os agravantes foram e ainda são afetados, tendo em vista que a indenização pleiteada possui caráter alimentar e se assimila à compensação pela relevante interrupção da utilização de água própria para consumo doméstico e para o exercício do seu labor diário, a pesca artesanal e o comercio do pescado.

Sustenta que é pacificada na jurisprudência a urgência da indenização de caráter alimentar devida a pescadores e ribeirinhos em razão de danos ambientais que afetem diretamente a sua fonte de sustento, como no caso em comento.

Requer que seja concedida a tutela antecipatória, a fim de que seja reformada a decisão do juízo singular para determinar às Agravadas o pagamento aos Agravantes a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a cada recorrente, que equivale a um salário-mínimo nacional, pelo tempo que esta Relatora entender necessário e que seja confirmada no julgamento do mérito do presente recurso.

Contrarrazões da Minerva no
Id. Num. 8257089
refutando os argumentos apresentados e requerendo a manutenção da decisão.

Segue a ementa do acordão
Id. Num. 11019509
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO MENSAL INDEFERIDO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Contra esta última decisão,
WALDILENE GOMES SERRÃO E OUTROS
recorreram por meio de Embargos de Declaração (
Id. Num.

11204145
), alegando que o
decisum
padece de omissão com relação à tese de responsabilidade objetiva – art. 225, da CF e arts. 3º, 4º e 14º, da Lei nº 6.938/81 -, e quanto ao cumprimento dos requisitos do art. 300, do CPC, para fins de concessão da tutela de urgência, mesmo diante da possibilidade de irreversibilidade, com supedâneo na garantia do acesso à Justiça.

Pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, com o suprimento das omissões apontadas, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões de
MINERVA S.A.
no
Id. Num. 11520645
pugnando pelo improvimento do recurso.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos Embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem no Acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Com efeito, o cerne da questão consiste no pedido de reforma do Acórdão proferido em sede de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, movida em desfavor de
TAMARA SHIPPING, GLOBAL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA., NORTE

TRADING OPERADORA PORTUÁRIA LTDA. e MINERVA S/A
, em que restou indeferido pleito
in limine
de pensionamento no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais) mensais, o equivalente a um salário mínimo nacional à época do pleito, a cada um dos Autores, ora Embargantes.

O Acórdão
Id. Num. 11019509
, ora embargado negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelos ora recorrentes, em razão do perigo de irreversibilidade da medida, da ausência de comprovação dos lucros cessantes e da necessidade de maior instrução processual.

Voltando-me aos embargos, vejo que as questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos em que cabem embargos de declaração, restando claro que a parte Embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria
sub judice
, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Os
Embargantes apontam omissão com relação à tese de responsabilidade objetiva – art. 225, da CF e arts. 3º, 4º e 14º, da Lei nº 6.938/81 -, quanto ao cumprimento dos requisitos do art. 300, do CPC, para fins de concessão da tutela de urgência, mesmo diante da possibilidade de irreversibilidade, com amparo no direito de acesso à Justiça.

A bem da verdade, os Embargantes apenas demonstram o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão, contudo, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Insurgiram-se os recorrentes alegando omissão no julgado, mesmo com as teses que suscita tendo sido enfrentadas no bojo da decisão embargada, sendo forçoso constatar que há a tentativa de rediscussão da matéria de mérito.

Ora, quanto às alegadas omissões em relação à questão da responsabilidade objetiva pelo dano ambiental e ao cumprimento dos requisitos do art. 300, do CPC, para fins de concessão da tutela de urgência, mesmo diante da possível irreversibilidade, o Acórdão (
Id. Num. 11019509
) foi peremptório ao consignar que:

(...)
In casu
, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria idêntica ventilada em outras

dezenas de ações

ajuizadas perante este E. TJPA, e proveniente do mesmo fato que é o naufrágio do Navio Haidar no Porto de Vila Conde em Barcarena.

Como fundamentei na decisão monocrática ora agravada, ausente a plausibilidade do direito invocado na ação, achando-se indevida a concessão da tutela de urgência atinente à determinação as agravadas ao pagamento de 1 salário-mínimo aos agravantes, que supostamente forma atingidas pelo acidente ambiental.

Com efeito,
NÃO
é possível constatar a existência do dano causado a cada um dos autores, muito menos quantificá-lo, atribuindo-lhes um salário-mínimo mensal, eis que
NÃO
se pode atribuir indenização sem a certeza da existência e da extensão do dano, conforme lição a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

(...)

Além disso, ausente o perigo da demora, tendo em vista que o fato ocorreu no ano de 2015, evidenciando a ausência de dano iminente ou de urgência.

Ainda, existe o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão no primeiro grau, eis que os demandantes são economicamente hipossuficientes, motivo pelo qual foi deferida os benefícios da justiça gratuita pelo juiz de piso, o que denota que não terão condições de suportar eventual e futura ordem de devolução das quantias percebidas. (...)

Perceba-se que, para se discutir a tese da responsabilidade objetiva, para fins de concessão
in limine
de pensionamento mensal aos Embargantes, se faria indispensável a certeza da existência do dano ambiental e de sua extensão, o que apenas tende a se viabilizar após ampla dilação probatória perante o juízo de 1º grau.

Dessa feita, inexiste tal omissão, diante do patente enfrentamento das matérias objeto dos aclaratórios, consoante os argumentos suscitados pelos recorrentes.

Portanto, os embargantes não foram capazes de demonstrar nenhum dos vícios apontados na decisão.

O STJ já pacificou entendimento de que os Embargos de declaração que não demonstram os vícios do art. 1.022 devem ser rejeitados:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DOSIMETRIA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O DESLINDE DA CAUSA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O acórdão embargado rejeitou o pleito de exclusão da sanção de multa cumulada com a proibição de contratar com o poder público, com fundamento na Súmula 7/STJ. 2. A alegação de que "mostra-se contraditório crer que a despeito de todos os elementos fáticos estarem inseridos no bojo do v. acórdão do Tribunal Regional Federal, a Turma Julgadora não poderia revisá-los" (fl. 1.438, e-STJ) constitui, na verdade, o intento de obter o rejulgamento da causa.
3. "Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente." (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.080.477/RS, Relator Min. Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe 1.12.2017).
4. Insistem ainda os embargantes no pedido subsidiário de que seja modulada a pena de proibição de contratar, sob o argumento de que "mostra-se incogitável alojar o instituto da modulação dos efeitos da pena prevista na ação de improbidade como sendo uma obrigação da parte requerê-la oportunamente, para não caracterizar inovação recursal." (fl. 1.444, e-STJ). 5. Houve no acórdão embargado pronunciamento sobre a matéria, no qual se consignou: "No Recurso Especial isso não foi postulado, tendo os recorrentes, no tópico destinado a impugnar as sanções, se limitado a apontar ofensa aos 'princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que as sanções foram aplicadas de forma cumulativa'. É consolidado o entendimento de que, 'No âmbito do agravo interno, não é possível suscitar questão que não foi oportunamente impugnada nas razões do especial, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa' (AgInt nos EDcl no AREsp 731.313/SP, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)." 6. Manifestam mais uma vez a pretensão de que se atribuam aos Embargos de Declaração efeitos infringentes, o que não se pode admitir. 7. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1851221 SE 2019/0357411-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS INTERNOS DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material
(art. 619 do CPP)." (EDcl no AgInt no REsp 1601757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017). No caso, não há vício a ser sanado.
2. Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissões, obscuridades nem contradições alegadas, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1853580 SC 2019/0373629-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/04/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1806540 PE 2020/0332732-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022) - grifei

Assim, os Embargantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar em que pontos a decisão foi omissa, utilizando da via estreita dos Embargos de Declaração para reformar o
decisum
, o que não é cabível.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a parte Embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a oposição dos aclaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
:

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso

Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte

Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/02/2023